Tribunal: TJSP
Processo: 1504136-97.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ivo de Almeida
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000497991
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 1504136-
97.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MAICON DE SOUZA, é
apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: deram parcial
provimento ao recurso a fim de estabelecer o regime prisional semiaberto para
cumprimento do restante da sanção corporal, mantida, no mais, a r. sentença
hostilizada. Comunique-se com urgência. v.u., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente) e PÉRICLES PIZA.
São Paulo, 2 de julho de 2020.
IVO DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504136-97.2019.8.26.0228 -Voto no 26.485
2
Apelação Criminal no 1504136-97.2019.8.26.0228
Comarca: São Paulo
Apelante: MAICON DE SOUZA
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Voto no 26.485 DIG
Vistos.
Pela r. sentença de fls. 105/107, cujo relatório
se adota, MAICON DE SOUZA foi condenado como incurso no artigo
33, “caput”, da Lei 11.343/2006, à pena de 05 anos de reclusão, no
regime inicial fechado, e ao pagamento de 500 dias-multa, no piso,
sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade.
Inconformada, a nobre defesa apela a esta Corte
pugnando pela absolvição, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do
Código de Processo Penal. Subsidiariamente, requer o reconhecimento
do tráfico “privilegiado”, o abrandamento do regime prisional, bem
como a substituição da privativa de liberdade (fls. 118/126).
Processado e devidamente contrariado o recurso
(fls. 131/135), opinou a ilustre representante da Procuradoria Geral de
Justiça pelo não provimento (fls. 145/147).
É, em síntese, o relatório.
De acordo com a denúncia, no dia 19 de
fevereiro de 2019, por volta de 19h, na Rua Joaquim Meira de Siqueira,
260, Cidade Líder, nesta Capital, MAICON DE SOUZA trazia consigo e
guardava, para fins de tráfico, seiscentos e setenta e três invólucros de
cocaína, pesando cerca de trezentos e setenta e sete gramas e dois
decigramas (377,2g), cento e dezoito porções de maconha, pesando
trezentos e dez gramas e um decigrama (310,1g), e sessenta e cinco
pedras de “crack”, pesando dezessete gramas e quatro decigramas
(17,4g).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504136-97.2019.8.26.0228 -Voto no 26.485
3
Pois bem.
A materialidade delitiva restou demonstrada pelo
auto de exibição e apreensão (fls. 17/18), laudo de constatação (fls.
22/25), bem como pelo exame químico-toxicológico (fls. 62/65).
A autoria também é inconteste.
MAICON,
sempre
que
interrogado,
negou
qualquer envolvimento no comércio nefasto. Disse que estava no local
dos fatos apenas para comprar drogas e com a aproximação dos
policiais o “verdadeiro” traficante se evadiu (fls. 13 e 107 gravação
audiovisual).
Tal versão exculpatória, porém, não infirma os
demais elementos colhidos nos autos.
Os policiais militares, Ronildo Piva e Emerson
Messias, confirmaram estar patrulhando o local, conhecido pela
traficância, quando avistaram MAICON tentando se evadir e
“dispensando” uma sacola plástica. Na abordagem, localizaram em
poder dele R$ 87,00 em notas trocadas e, na sacola “dispensada”,
encontraram sete invólucros de “crack”, treze de cocaína e oito de
maconha.
Na sequência, em um terreno baldio próximo ao
local onde estava o réu, localizaram o restante das drogas descritas na
denúncia. Indagado, o réu, informalmente, confessou que exercia a
venda ilícita na região (fls. 107 gravação audiovisual).
Insta salientar que as declarações prestadas
pelos policiais merecem crédito, porquanto não se evidenciou, no caso
em questão, que tais servidores públicos possuíssem qualquer interesse
no desfecho da causa.
Além disso, questionar a lisura da diligência
implicaria reconhecer que os policiais teriam providenciado considerável
quantidade e diversidade de entorpecentes unicamente para atribui-los
falsamente ao réu, o que não é verossímil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504136-97.2019.8.26.0228 -Voto no 26.485
4
Assim, diante do contexto em que ocorreu a
prisão em flagrante, num local conhecido como “ponto” de venda de
drogas, a quantidade e diversidade de substâncias apreendidas, o modo
como estavam fracionadas e as demais circunstâncias do caso concreto,
não há se falar em absolvição por insuficiência de provas ou
desclassificação para consumo pessoal.
Com relação ao cálculo da dosimetria, verifica-se
não haver qualquer reparo a ser feito.
Nas
duas
primeiras
fases
as
penas
permaneceram intactas.
No terceiro e último estágio, em que pese o
esforço empreendido pela nobre defesa, a proficiente Magistrada
acertadamente entendeu ser descabido o redutor do artigo 33, § 4o, da
Lei 11.343/2006.
Ora, não se poderia mesmo negar a diversidade
e a quantidade de drogas apreendidas (cerca de setecentos gramas), o
que, por si só, deixa patente o forte envolvimento do réu com tal
atividade criminosa.
Nesse sentido: “São condições para que o
condenado faça jus à causa de diminuição de pena prevista no § 4.o,
do artigo 33, da Lei no 11.343/06: ser primário, ter bons
antecedentes e não se dedicar a atividades criminosas ou integrar
organizações criminosas. Tais requisitos precisam ser preenchidos
conjuntamente; à míngua de qualquer uma dessas condições não é
legítimo reclamar a aplicação da minorante” (STJ - HC 270.931/RJ,
Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, DJe 25/10/2013).
O regime inicial fechado se mostra o compatível,
nos termos do artigo 33, § 3o, do Código Penal.
Todavia, diante do previsto no artigo 387, § 2o,
do Código de Processo Penal, considerado o tempo de prisão provisória
(mais de um ano e dois meses), forçoso concluir que a fixação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504136-97.2019.8.26.0228 -Voto no 26.485
5
modalidade semiaberta para o cumprimento do restante da privativa de
liberdade se revela medida imperiosa.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao
recurso a fim de estabelecer o regime prisional semiaberto para
cumprimento do restante da sanção corporal, mantida, no mais, a r.
sentença hostilizada.
Comunique-se com urgência.
IVO DE ALMEIDA
Relator